Tribunal: TJMT
Processo: 1024793-37.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024793-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - CPF: 032.346.521-80 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - CPF: 032.346.521-80 (IMPETRANTE), JOAO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 852.844.671-91 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINO JOSÉ DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

PELO NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAR O PACIENTE
– INVIABILIDADE – DELITO OCORRIDO EM 2004 – PACIENTE RESIDIA COM A VÍTIMA NO LOCAL DOS FATOS INVESTIGADOS. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME –
2. AUSÊNCIA DE REQUISTOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE DO CRIME –
3. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVIDO A NOVOS FATOS – PRECEDENTES STJ –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
5.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.
Inviável falar na nulidade da citação por edital se o paciente residia com a vítima e cometeu, em tese, o crime de Homicídio Duplamente Qualificado contra ela na própria residência e se evadiu do distrito de culpa logo após a consumação em 5.7.2004, sendo preso preventivamente apenas em 18.11.2022 nesta capital. Ademais, não se pode ignorar que, ao tempo do crime (2004), os Tribunais não dispunham de sistemas informatizados de dados como na atualidade, o que dificultava a intimação/citação em casos tais.

2
. Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na decisão que se decretou a prisão preventiva e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se
o paciente se ausentou do distrito da culpa, deixando sem se justificar de comparecer para responder ao processo e, com isso, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal.

3.
“A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(STJ, HC 214921/PA - 2015).

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
João Pereira de Sousa
denunciado pela suposta autoria do crime de
Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e III do CP) em que se aponta como autoridade coatora o d. Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

O impetrante relata que o delito foi praticado na data de
5.7.2004,
em Canarana/MT e, após a citação por edital do paciente, ele foi preso preventivamente em
18.11.2022
, porque segundo o Juízo coator o paciente teria fugido do distrito de culpa. No entanto, alega que a
citação por edital,
que não se confunde com a
presunção de fuga, seria nula.

Defende que a
prisão
preventiva é ilegal, porquanto
ausentes os requisitos
autorizadores da decretação
,
que

ine
xiste qualquer risco à instrução criminal, bem como ausente o
periculum libertatis e

que o paciente é portador de
HIV
e
transtorno de bipolaridade
, necessitando de acompanhamento médico constante, o que demonstra o risco à integridade física e moral do paciente.

Ressalta, ao final, os
predicados pessoais do paciente e que seria cabível a

substituição da prisão preventiva
por medidas mais brand
as.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que o ato constritivo fosse
revogado,
que fossem estabelecidas
providências cautelares mais brandas,
ou,

alternativamente,

que a decisão impugnada fosse cassada, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID
152552666).

Anexou documentos (ID
152552667/152552680
).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID
152701192
).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
ID
153510657
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue livremente transcrito (ID
154411694):

“
Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva decretada – Argui nulidade da citação por edital, pois não houve o esgotamento de todos os meios para localização do paciente – Alegação de falta de contemporaneidade da prisão preventiva, assim como carência de fundamentação da decisão que decretou a medida, além de ausência dos seus requisitos legais – Assere que paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, está acometido de doença grave, mencionando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Inexistência de nulidade – Citação por edital determinada após tentativa de localização pessoal e constatação de fuga – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, atendendo ao disposto nos arts. 311 e 312 do CPP e art. 93, IX, da CF – Gravidade concreta do delito destacada – Paciente que evadiu do distrito da culpa, sendo preso em outra cidade do Estado, após 18 anos – Requisitos da segregação cautelar ainda se fazem presentes – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão –
Pela

denegação da ordem
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se de denúncia que na manhã de
5.7.2004,
em uma residência situada em Canarana/MT, o paciente
João Pereira de Sousa
teria
desferido vários golpes de marreta na cabeça da vítima
Ermino José dos Santos.

Relata-se que o paciente (em tese, usuário de drogas à época dos fatos) era inquilino da vítima, a qual já o teria advertido/solicitado ao paciente para que não levasse drogas para a residência. No entanto, tal cenário, teria impulsionado o paciente a desferir os golpes de marreta contra a vítima, ferimentos que deram causa a sua morte (Denúncia - ID
152552680 – fls. 95/97
).

Diante desse quadro, o paciente foi preso preventivamente na data de
18.11.2022,
haja vista que foi denunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e III do CP) (ID
152552680 – fls. 94/97).

Feitas essas breves considerações, passo à análise das teses.

1.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Não assiste razão ao impetrante, ao sustentar a nulidade da citação por edital, pois
“
imprescindível que seja o réu cientificado da existência do processo e de todo o seu desenvolvimento”.

S
ustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a ocorrência do fato e a prisão do paciente e,
que
“a expedição da carta de citação para comparecimento em audiência foi realizada para um único endereço que o paciente sequer residia, sendo que, logo após foi expedida citação por edital e, não tendo sido cumprida, foi expedido mandado de prisão em face do paciente”
(ID 152552666), motivo pelo qual a
citação por edital seria nula
.

Pois bem. Denota-se dos autos, que a Denúncia foi recebida em
23.8.2004
e o Juízo singular determinou a citação do paciente para comparecer ao interrogatório acompanhado de advogado (ID 152552677 – fl. 15).

Em 28.8.82004, sobreveio certidão expedida pelo Oficial de Justiça
anotando o
insucesso da citação/intimação
do denunciado/paciente, nos seguintes termos:

“
debandou-se desta região, sem noticiar o seu destino, logo após o ocorrido que levou a presente ação penal”
sic

(ID 59861642 – fl. 27).

Diante desse quadro, o
Parquet
em 25.10.2004, manifestou nos autos requerendo a citação do paciente por edital (nos termos do art. 361 do CPP).

Assim, o pedido ministerial foi deferido pelo Juízo em 5.11.2004 (ID 152552677 – fls. 27/28) e a citação por edital foi realizada em 11.3.2005 (ID 152552677 – fl. 38), não havendo que se falar em qualquer ilegalidade da citação por edital, já que não houve irregularidades no referido ato.

No ponto, há de considerar que o paciente residia na casa do local dos fatos, juntamente com a vítima, já que o paciente era inquilino da vítima e, como consignado pelo Oficial de Justiça quando da tentativa de citá-lo/intimá-lo, o paciente “
debandou-se desta região, sem noticiar o seu destino, logo após o ocorrido”.

Alia-se a isso, o período que o delito ocorreu, ou seja, no ano de 2004, época em que pouquíssimos recursos de sistemas de busca existiam nas bases de pesquisas deste E. Tribunal.

Sobre isso, aliás, a constatação de que o paciente se encontra em
lugar

incerto
e não
sabido
já é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, de forma não ter pertinência a tese de nulidade da citação editalícia, pelo suposto não esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a citação pessoal do paciente já que
não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos
. Do STJ, aliás, destaco:

“(...) 4. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva (...)”. (STJ - HC 543.807/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Logo
,
inviável
se falar na nulidade pretendida.

2. DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP na decisão invectivada.

Sem razão
.

Isto porque, ao contrário do alegado, verifica-se que existente nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, pois, demonstrada a gravidade concreta do crime, tratando-se, ainda, de paciente que se furtou à aplicação da Lei penal.

Depois da citação por edital, bem como após manifestação ministerial, pela decretação da prisão preventiva do paciente porque este se evadiu do distrito de culpa, a medida constritiva foi
acolhida
pelo Juízo de origem na data de 11.9.2007, nos seguintes termos
(ID 152552678 – fls. 130/132)
:

“Presentes os pressupostos, necessário se faz analisar se há fundamento para a decretação da segregação cautelar.

Ora, ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, o Acusado põe em risco a aplicação da lei penal, na exata medida em que poderá impedir o cumprimento de eventual sanção penal decorrente da conduta que lhe fora imputada.

Isso posto, decreto a prisão preventiva do Acusado, já que se evadiu do distrito da culpa (...)”. sic.

Diante da decisão supramencionada, consta nos autos que o paciente foi preso na data de
18.11.2022
(ID 1
52552680 – fl. 102/105).

Na sequência, o
pedido de revogação da custódia
formulado em prol do paciente perante o Juízo coator foi
indeferido
na data de 25.11.2022, mediante a seguinte fundamentação
(ID 152552680 – fls.103/104)
:

“...
Por fim, importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu por entender mantidos os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal”. sic

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa por quase duas décadas.

Para além disso, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva

parece
indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Ademais, a notícia de que o paciente não foi encontrado no endereço em que foi o local do crime, residência do paciente à época dos fatos, situada em Canarana/MT, levando-se me conta que o paciente, preso em outra cidade (Cuiabá-/MT), era inquilino da vítima, reflete sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe
4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Acresça-se, ainda, que na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou que continuam presentes os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP, e tampouco,
de ser declarada nula a citação por edital.

Por fim, conquanto as alegações do impetrante no sentido que o paciente é portador de
HIV e possui transtorno de bipolaridade, inexistem nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar tal quadro de saúde,
valendo

ressaltar que o magistrado durante a
audiência de custódia
, determinou ainda assim que o sistema prisional fosse oficiado para fornecer todo o tratamento e medicação necessários ao paciente (ID 152552668 – fls. 5).

Ora, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.

3.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORÂNEIDADE

Alega o impetrante a ausência de contemporaneidade entre os fatos do crime de
H
omicídio
ocorrido em
2004
e a decisão de decretação da prisão preventiva e o consequente cumprimento do mandado de prisão, que ocorreu em
2022.

Porém,
não assiste razão
ao impetrante.

No ponto, interessante frisar que apesar do considerável lapso temporal transcorrido entre o ato ilícito (2004) e o cumprimento do decreto preventivo (2022),
a
gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, é suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Constata-se que os fatos ocorreram em data de
5.7.2004,
sendo que em 11.9.2007 (ID 152552678 –fls. 131/132) do magistrado primevo decretou a prisão preventiva, com vistas a resguardar garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente
não foi localizado para ser intimado/citado.

O mandado foi cumprido em data de 18.11.2022.

Sobre o assunto, é pacífico o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, sejam eles ao processo, ou à sociedade. O que, de fato, se faz presente nos autos.

Propalada urgência, consiste na necessidade da contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão com os riscos que se pretende impedir com a medida extremada.

No caso em exame, os riscos que se pretende impedir é a inexecução da lei penal, vez que o paciente vinha se desvencilhando de sua responsabilidade para com a ação penal, ante a sua ausência do distrito da culpa.

Ademais, conforme bem fundamentou o douto Magistrado
a quo
na decisão em que manteve o decreto preventivo, estão “
mantidos os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar
”.

Como dito, o paciente, solto, estava colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei, pois deixou de responder aos chamamentos do processo.

Ressalte-se que ao fim da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o douto Magistrado vislumbrou não haver motivos para a revogação da prisão, vez que a prova pré-constituída esclarecia a gravidade do fato e a necessidade de se garantir a ordem pública e, ante as peculiaridades do caso, garantir a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento ao julgar o HC nº 214.921/PA, vejamos:

(...) A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”. (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

“... a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)" (...). ( HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019) (...)”. (STJ - RHC: 135871 MG 2020/0264877-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021).

“
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
” (
(STJ - AgRg no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Logo, tem-se que
não
há que se falar em ausência de contemporaneidade.

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Prosseguindo, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

6. CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas Corpus
em favor de
João Pereira de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023